Tribunal: TJDFT
Processo: 0009044-33.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009044-33.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 27445193, o exequente informa que não foi possível fazer o levantamento do alvará de ID: 26638216, em razão de erro na grafia do valor a ser levantado, pugnando pela retificação do alvará. De fato, verifica-se que o crédito depositado judicialmente em benefício de ALBERTO MAGNO ARAGÃO RODRIGUES, conforme comprovante acostado ao ID: 25891901 - Pág. 3, é no valor de R$ 36.488,94 (trinta e seis mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos). Diante disso, certifique a Secretaria se houve levantamento dos valores depositados na conta judicial n. 2000120327019. Caso negativo, retifique-se o alvará de ID: 26638216, de forma que onde se lê: “R$ 38.488,94 (trinta e oito mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos)”, leia-se: "R$ 36.488,94 (trinta e seis mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos)". Brasília, 21 de julho de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador